Tribunal: TJSP
Processo: 1004479-49.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Monitória – Cheques prescritos – Inexigibilidade de título – Reconhecimento – Exigência legal e regular das cártulas não demonstradas – Natureza cambiária e não civil da obrigação – Abusividade na exigência reconhecida – Discussão da causa debendi – Peculiaridades do caso – Possibilidade – Título que não circulou – Alegação de agiotagem – Indícios da prática a autorizar a inversão do

Ementa:
Monitória – Cheques prescritos – Inexigibilidade de título – Reconhecimento – Exigência legal e regular das cártulas não demonstradas – Natureza cambiária e não civil da obrigação – Abusividade na exigência reconhecida – Discussão da causa debendi – Peculiaridades do caso – Possibilidade – Título que não circulou – Alegação de agiotagem – Indícios da prática a autorizar a inversão do ônus da prova – Inteligência do art. 3o, da MP 2172-32/2001 – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.